Tribunal: TJSP
Processo: 0002277-14.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002277-14.2016.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante RENATO
BATISTA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do réu para reduzir suas penas a um ano e seis
meses de reclusão e quinze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-14.2016.8.26.0168 - Voto no 37.856.
2
Apelação Criminal no 0002277-14.2016.8.26.0168.
Comarca de Dracena.
Apelante: Renato Batista de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.856.
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
Judicial da Comarca de Dracena o réu Renato Batista de Souza foi
denunciado como incurso no artigo 171, § 2o, VI, do Código penal,
porque em data ocorrida no mês de dezembro de 2015, na cidade de
Panorama, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de Vinicius
Paolo Sartori, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício,
consistente na emissão de cheque sem provisão de fundos.
Houve
posterior
aditamento
à
denúncia,
regularmente processado, dando o réu como incurso no artigo 171,
“caput”, do Código Penal.
Ao término da instrução, a ação foi julgada
procedente e o réu condenado como incurso no artigo 171, “caput”,
do Código Penal, a dois anos e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, no piso mínimo.
Inconformado o réu apelou em busca da
mitigação das penas, sob o argumento de que deve incidir nos
cálculos a atenuante da confissão espontânea.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-14.2016.8.26.0168 - Voto no 37.856.
3
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo correta,
porquanto ao cabo da instrução ficaram comprovadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu,
notadamente em face das declarações da vítima e da testemunha
Marcelo (fls. 47, 53 e 76 e registro digital) e da informação de que a
empresa titular do cheque empregado nos fatos (“Di Cavalcanti
Confecções Ltda ME”) é fictícia (fls. 108/112 e 117/127), tudo a bem
conduzir à certeza de que o apelante praticou mesmo o estelionato
imputado na denúncia, para tanto se valendo de cheques de
terceiros sem provisão de fundos.
Aliás, tanto foi justa a condenação que o
apelante contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo apenas
pleito alternativo relacionado à dosimetria das penas.
Nessa análise, observa-se ter de fato se
revelado excessiva a fixação das penas no dobro do mínimo com
fundamento também na “conduta social reprovável”, pois afora as
condenações
que
justificaram
o
reconhecimento
de
maus
antecedentes e da reincidência, não podem pesar contra ele
processos, pois quanto a eles prevalecer o princípio constitucional
da presunção de inocência, incidindo na hipótese a Súmula no 444 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base”. Diante disso então, só por força dos seus antecedentes
desabonadores (fls. 366 e 368/369), é adequado fixar a pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-14.2016.8.26.0168 - Voto no 37.856.
4
um quinto acima do menor patamar, ou seja, em um ano, dois meses
e doze dias de reclusão e doze dias-multa, no piso mínimo.
Na
etapa
seguinte,
pela
agravante
da
reincidência específica (fl. 370), aplica-se o acréscimo de um quarto,
de modo que as penas atingem o total de um ano e seis meses de
reclusão e quinze dias-multa, no piso mínimo, observado que a
atenuante da confissão não pode ser aqui reconhecida. É que o
apelante não assumiu a prática delituosa e disse ter agido de boa-fé,
pois antes de repassá-los à vítima consultou os cheques junto a um
amigo e confirmou estarem eles regulares.
Os maus antecedente do apelante e sua
reincidência impediram a substituição da pena privativa de liberdade
por sanções alternativas e a concessão do “sursis”, bem como
justificaram a imposição do regime prisional inicial fechado, único
adequado à suficiente reprovação da conduta e reafirmação do
direito violado pelo réu, que não se emenda e insiste em delinquir.
Portanto, para os fins especificados é de rigor
o parcial provimento do apelo, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu para reduzir suas penas a um ano
e seis meses de reclusão e quinze dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002277-14.2016.8.26.0168 - Voto no 37.856.
5
- Relator -